Tribunal: TJSP
Processo: 0007612-29.2018.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante FABRICIO DANIEL PEDRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo para afastar a interrupção dos lapsos para a concessão de progressão de
regime e livramento condicional. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496
2
VOTO no 34.199
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0007612-29.2018.8.26.0496
COMARCA: Araraquara
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DEECRIM 6a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0014857-10.2017.8.26.0502
AGRAVANTE: FABRICIO DANIEL PEDRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,

FABRICIO DANIEL PEDRO interpôs agravo
em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Araraquara que nos
autos do processo de execução no 0014857-10.2017.8.26.0502
determinou a elaboração de cálculo das penas, considerando
como termo inicial para progressão de regime e livramento
condicional a data do trânsito em julgado da última condenação
ou a data da própria decisão condenatória superveniente, caso o
sentenciado tenha respondido ao processo solto ou preso,
respectivamente.
Postula a reforma da r. decisão para que se
torne sem efeito a interrupção dos lapsos para a concessão de
livramento condicional e progressão de regime, fixando-se como
termo inicial a data de sua prisão.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão agravada, a douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496
3
manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se
que
a
r.
decisão
agravada
determinou a elaboração de novo cálculo de penas, considerando
como termo inicial para a progressão de regime e livramento
condicional a data do trânsito em julgado da última condenação
ou a data da própria decisão condenatória superveniente, caso o
sentenciado tenha respondido ao processo solto ou preso,
respectivamente.
Pleiteia a Defesa a reforma da r. decisão para
que não se considere a data do trânsito em julgado da última
condenação como termo inicial para a progressão de regime e
livramento condicional, fixando-se como termo inicial a data de
sua prisão.
Pois bem.
Revisto entendimento anterior e conforme
decisões recentes proferidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a superveniência de trânsito em julgado de sentença
condenatória não serve de parâmetro para a determinação da data-
base para a concessão de benefícios.
Confira-se:
“(...). 2. Este Superior Tribunal de Justiça tinha o
posicionamento no sentido de que a superveniência de nova
condenação definitiva, decorrente de fato anterior ou
posterior ao início da execução penal, acarretava a unificação
das penas, fazendo-se novo cálculo com base no seu
somatório, bem como a interrupção do prazo para a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496
4
de novos benefícios na execução. Após a unificação de penas,
estabelecia-se, como marco interruptivo para concessão de
novos benefícios, o trânsito em julgado da superveniente
sentença condenatória.
No entanto, em recentes julgados, a egrégia Terceira seção
do STJ (REsp 1.557/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ, DJe 15/03/2018 e HC 381.248/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, relator para a o acórdão
o Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe 3/4/2018) alterou
seu entendimento para estabelecer que a superveniência do
trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a
unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para
fixação da data-base para concessão de benefícios na
execução, não podendo, portanto, ser desconsiderado o
período de cumprimento de pena desde a última prisão, seja
por delito ocorrido antes do início da execução da pena, ou
desde a última infração disciplinar, seja por crime praticado
no curso da execução e já apontado como falta grave.
Dessa forma, o entendimento adotado pela Corte estadual,
que alterou a data-base, referente à obtenção de benefícios,
para a data da última prisão (ou do último crime, se o réu
estava preso quando o praticou), está de acordo com a
jurisprudência
deste
Quinta
Turma,
não
havendo
constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalta-se, ainda, que
dentre os benefícios referidos, inclui-se a progressão de
regime.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a superveniência de condenação, seja por fato anterior
ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a
data-base para a concessão dos benefícios do livramento
condicional, comutação de penas e indulto. Precedentes (...).”
(HC 450713/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496
5
07/08/2018)
Outrossim, recentemente decidiu-se nesta
Câmara que, “agora, tem-se como incabível, nesses casos, a
adoção de novo marco para aquisição de benefícios, qual seja, a
data do trânsito em julgado da última condenação.
De
fato,
os
crimes
que
ensejam
tais
condenações equivalem à prática de falta grave, nos termos do art.
52, da Lei de Execução Penal, de maneira que deverão ser
registrados como tal e, quando o forem, aí sim, deverão interromper
a contagem do lapso temporal para aquisição de novos benefícios
na execução (à exceção do livramento condicional, da comutação e
do indulto), conforme a já consolidada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Dessa forma, como os crimes cometidos no
curso da execução já devem ser anotados como infrações
disciplinares, com os respectivos efeitos no cumprimento da
pena, não pode a superveniência do trânsito em julgado
destes delitos causar nova interrupção do período aquisitivo
dos benefícios da execução, sob pena de ocorrência de bis in
idem.
Vale dizer, nem mesmo o eventual trânsito
em julgado de condenação por crime anterior ao início do
cumprimento da pena serve para interromper o lapso
temporal para obtenção de benefícios, pois, embora tal
delito não tenha causado essa interrupção previamente, não
se presta a afastar os méritos do sentenciado, já que
estranho ao seu processo de reabilitação penal” (Agravo em
Execução
no
0002187-77.2018.8.26.0154,
Relator:
Des.
Alexandre Almeida, julgado em 31/10/2018).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007612-29.2018.8.26.0496
6
para afastar a interrupção dos lapsos para a concessão de
progressão de regime e livramento condicional.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora